Tribunal: STF
Processo: HC 222555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 756968/MT - eDOC 3): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido



    Alega a defesa, em síntese, que: a) não estão presentes, no atual cenário processual, os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; b) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não individualiza a conduta, não demonstra justa causa e contemporaneidade; c) as medidas cautelares seriam suficientes; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e) o término da instrução processual com frágeis elementos de prova produzidos e a concessão da liberdade provisória a outro corréu permite estender o benefício ao paciente; f) há excesso de prazo na custódia cautelar, que já perdura aproximadamente mais de 462 dias. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de responder a acusação em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 313). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da causa, em 15.10.2021, nos seguintes termos (eDOC 313, p. 3/7 - grifei):



    (...) Exsurge dos autos, que a autoridade policial tomou conhecimento de que diversas pessoas se associaram com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos, instaurando o inquérito policial supracitado que busca apurar os crimes de roubos majorados (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documento falso, falsidade ideológica, estelionato e até de tráfico de drogas, na modalidade de escambo (troca de veículos roubados/furtados por entorpecentes). 



    As provas colhidas, até o momento, apontam que o representado WELLIGTON DE MOURA SANCHES é o líder da organização criminosa, exercendo a função de coordenador das execuções dos roubos de veículos praticados na região metropolitana, fornecendo a logística necessária através do fornecimento de armas, veículos de apoio e locações de imóveis, para que os automóveis roubados sejam escondidos.



     Tal assertiva está corroborada pelo depoimento do representado WENDER FERREIRA DE ASSIS, em sede policial, o qual narrou à estrutura da organização criminosa, apontando locais onde poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como, declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLIGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”. 



    Ademais, autoridade policial discorreu que, no decorrer das investigações, apurou-se o vinculo do investigado com ALEX LIMA FERREIRA, que é responsável por realizar a locação de imóveis para esconder os veículos subtraídos. Anota-se que, ALEX LIMA FERREIRA teria realizado dois negócios jurídicos relacionados às locações de imóveis, os quais são situados na Rua Ipanema, nº 156, Bairro Jardim Guanabara, e na Rua Amazonas, nº 83, Bairro Santa Rosa II, onde foram apreendidos veículos e placas vinculadas a roubos praticados na região metropolitana. 



    Este vínculo com ALEX LIMA FERREIRA foi noticiado por WENDER FERREIRA DE ASSIS e, posteriormente, corroborado com os documentos apreendidos na empresa RBR VEÍCULOS, cujo proprietário é WELLIGTON DE MOURA SANCHES, conforme se depreende do Relatório Técnico nº 039/2021. 



    As investigações apuraram que, a empresa RBR VEÍCULOS foi estruturada para servir de ponto de encontro para atividades criminosas, bem como para realizar o branqueamento dos ativos obtidos com as atividades praticadas pela organização criminosa, a qual WELLIGTON DE MOURA SANCHES lidera. 



    Segundo o Delegado de Policia, em análise preliminar aos documentos apreendidos na residência deste investigado, há indícios suficientes para apontar que WELLIGTON DE MOURA praticou o delito de lavagem de dinheiro, constituído empresas e valendo-se de laranjas como EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR e ROSANA DOS SANTOS MARQUES para ocultar os valores obtidos por suas atividades ilícitas.



      No caso em tela, há indícios que o investigado WELLIGTON DE MOURA SANCHES é o responsável por coordenar as execuções dos roubos de veículos e os estelionatos, bem como instalou uma estrutura especializada para lavagem de capitais.



     O representando WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontando como integrante da organização criminosa, sendo responsável pela logística dos roubos e por providenciar a destinação dos automóveis subtraídos, os quais são geralmente negociados mediante fraudes realizadas por meio de redes sociais ou aplicativos de venda como a OLX. 



    Nesta toada, importa ressaltar que, os Relatórios Técnicos nº 030/2020 e nº 004/2021, apontam que o representado WENDER FERREIRA é responsável por transportar e vender o veículo Hyundai Creta, cor prata, placa original QCC-9670, que havia sido subtraído, ao senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES. 



    Ao ser interrogado formalmente sobre esses fatos, em sede policial, o representado WENDER FERREIRA DE ASSIS afirmou que vendeu o veículo ao senhor OTÁVIO ÍTALO, pensando que era “FINAN”, alegando que não tinha conhecimento que o automóvel era produto de roubo. Na oportunidade, o suspeito narrou, informalmente, a estrutura da organização criminosa, apontando locais ondem poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLIGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”. 



    Acresço que, o senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES e a sua esposa, a senhora BARBARA MEIRELES DA SILVA, reconheceram por meio de fotografias o investigado WENDER FERREIRA DE ASSIS como o autor do estelionato. 



    Ainda nesse sentido, consta na representação que, no Relatório Policial nº 997/2020, o senhor NIVALDO CLEITON NICACIO reconheceu WENDER FERREIRA como o responsável por lhe vender do veículo FIAT ARGO, que havia sido subtraído no dia 15/09/2020, na cidade de Cuiabá, conforme se depreende do boletim de ocorrência nº 2020.219409, no qual figura como vítima DINAMAR DE DEUS MIRANDA. 



    Além disso, verifica-se que WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontado como sendo responsável por entregar o veículo TOYOTA HILUX SW4, que havia disso subtraído no dia 06/06/2019, no Bairro Bosque da Saúde, figurando como vítima MARCELO ZANDONAI, a pessoa identificada como JONH VICTOR DE FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA, que conduzia o automóvel para a Bolívia, quando foi apreendido no município de Porto Esperidião/MT, na residência de EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA. 



    Ademais, o Delegado de Polícia consignou que, através da análise dos dados contidos nos telefones celulares apreendidos em poder de WENDER FERREIRA DE ASSIS, no momento do cumprimento da sua prisão temporária, foram identificadas pessoas envolvidas a prática de estelionato que, em muitas vezes, envolve veículos automotores roubados ou furtados que são vendidos em redes sociais. Ademais, evidenciou-se também a participação de terceiros, que emprestam suas contas bancárias em troca de um percentual dos lucros obtidos pela facção criminosa. 



    Assim, denota-se que o suspeito é apontando responsável por recrutar pessoas interessadas em emprestar suas contas bancárias a fim de serem utilizadas para recebimento de valores provenientes dos crimes praticados, que recebem, em contrapartida, um percentual dos valores obtidos.



     Repriso que, ao ser interrogado, na fase policial, o implicado WENDER FERREIRA DE ASSIS confessou sua participação em diversos eventos criminosos relacionados à organização criminosa, além de ter apontado o modus operandi do grupo criminoso. 



    (...)



    Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de roubo, estelionato e outros.



     Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados, artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.



     (...)



     Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas. 



    Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).



    Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.



      Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.



    Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crime de estelionato, por meio de golpes pela internet. (...)”



    Em 28.11.2021, a denúncia foi oferecida. Nela, imputou-se ao paciente 26 (vinte e seis) fatos delituosos, relativos aos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, art. 311, caput, art. 299, caput, art. 171, caput, todos do Código Penal, art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 29, caput, do CP, e art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013.



    A denúncia foi recebida pelo Magistrado em 06.12.2021, ocasião em que foi reavaliada e mantida a prisão cautelar.



    A prisão também foi reavaliada pelo Juízo da causa em 27.04.2022; 23.05.2022 e 05.10.2022.



    A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 17.10.2022 e 21.10.2022 e, ao final, o Juízo reanalisou as prisões preventivas nestes termos (eDOC 313 - grifei):



    (...) Inicialmente, sabe-se que para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade desta, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal. Todavia, findada a audiência de instrução, ouvidas as testemunhas e interrogados os réus, tem-se que os indícios de autoria e materialidade delitiva serão melhores sopesados quando da prolação da sentença, uma vez que este momento não é o juízo próprio para fins de deliberação quanto ao mérito causal. Assim, em que pese as alegações de que referidos indícios se esvaíram após a instrução processual, não há comprovação absoluta nesse sentido, pelo que tenho como ainda presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, principalmente, no que tange aos indícios de materialidade e autoria indicados na denúncia. Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública abalada pela gravidade concreta dos delitos, supostamente, praticados pelos integrantes da organização criminosa que atua com grande complexidade, com funções definidas cometimentos de crimes graves e hediondos, consubstanciados em 22 (vinte e dois) roubos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Com efeito, os integrantes, em tese, dividiam-se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive locando imóveis e equipamentos para guarda dos veículos subtraídos, adulterações das placas dos veículos, falsificações de documentos e, por fim, comércio dos bens em sites de vendas como o OLX. Logo, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa. Ainda, como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva. Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018). Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados. Logo, sabendo-se que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Por fim, tocante ao excesso de prazo, sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação”. Contudo, tal garantia deve ser analisada em conjunto com o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório que, de igual forma, devem ser assegurados às partes. Com efeito, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Assim, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto. Na hipótese dos autos, apesar do lapso temporal decorrido desde a prisão preventiva dos réus, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui 11 (onze) réus com patronos distintos. Considerando a complexidade do processo, não há se falar em prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, mormente pelo fato de que audiência de instrução e julgamento foi realizada nesta oportunidade, não havendo que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo. (...) Assim, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.”



    À vista desse contexto, diversamente do que alega o impetrante, verifico que a conduta do paciente foi devidamente individualizada na decisão e os requisitos do art. 312 do CPP foram observados. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir sua atuação como líder da organização criminosa, voltada principalmente para a prática de crimes de roubo, estelionato e lavagem de dinheiro. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa de notável periculosidade constitui motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Quanto à suposta ausência de contemporaneidade, observo que a questão não foi enfrentada no acórdão combatido. Desse modo, não cabe a esta Corte analisar originariamente a tese defensiva, sob pena de supressão de instância.



    No que diz respeito aos indícios mínimos de autoria, ressalto que as premissas decisórias não podem ser revistas por esta Corte. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    No tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Da situação fática retratada nestes autos não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades, tendo em vista tratar-se de causa evidentemente complexa, não apenas pela pluralidade de agentes com procuradores distintos, mas pela natureza e multiplicidade dos fatos imputados.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente